Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. À vista dos autos principais, verifica-se que a agravante impetrou mandado de segurança contra suposto ato do Presidente da Comissão de Concurso do IBRAE e do SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS – SEDESTMIDH. Ao receber a inicial, a magistrada, de ofício, excluiu o Presidente da Comissão de Concurso do IBRAE do polo passivo, não havendo recurso quanto a esta decisão. Portanto remanesce no polo passivo apenas o SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL. Lado outro, verifica-se indícios de nulidade absoluta do mandamus impetrado perante a Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista que o julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado compete às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme se extrai do art. 21, II, do Regimento Interno desta corte. Feitas essas observações, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403